Tribunal: TJBA
Processo: 8001971-60.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001971-60.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ROZENDO ARAUJO DE LISBOA NETO

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NOS SALDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DO STJ. TESE FIRMADA QUE NÃO DISPENSA O DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001971-60.2024.8.05.0216, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada
ROZENDO ARAUJO DE LISBOA NETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.